Tribunal: TJPA
Processo: 0810956-16.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810956-16.2021.8.14.0301

APELANTE: ROSANA MOURA SIMOES, ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, SOEMOC - SOCIEDADE EDUCATIVA MOC LTDA

APELADO: SOEMOC - SOCIEDADE EDUCATIVA MOC LTDA, ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, ROSANA MOURA SIMOES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0810956-16.2021.8.14.0301

APELANTE/APELADO: ROSANA MOURA SIMOES

ADVOGADOS: RENATA MOURA SIMOES FRAZAO, ROBERTA BRAGA SIMOES

APELANTE/APELADO: ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA

ADVOGADOS: FRANCISCO DE ASSIS FILGUEIRA MENDES JUNIOR, RENATA ANDRADE PINHEIRO, ELISBERG FRANCISCO BESSA LIMA

APELADO: SOEMOC - SOCIEDADE EDUCATIVA MOC LTDA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PROVAS NECESSÁRIAS PARA ESCLARECIMENTO DAS QUESTÕES FÁTICAS. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0810956-16.2021.8.14.0301

APELANTE/APELADO: ROSANA MOURA SIMOES

ADVOGADOS: RENATA MOURA SIMOES FRAZAO, ROBERTA BRAGA SIMOES

APELANTE/APELADO: ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA

ADVOGADOS: FRANCISCO DE ASSIS FILGUEIRA MENDES JUNIOR, RENATA ANDRADE PINHEIRO, ELISBERG FRANCISCO BESSA LIMA

APELADO: SOEMOC - SOCIEDADE EDUCATIVA MOC LTDA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de apelações cíveis interpostas pela autora ROSANA MOURA SIMOES e pelo réu ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

A sentença reconheceu a procedência dos pedidos formulados pela parte autora, condenando as rés nas custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a parte ré apresentou recurso de Apelação, requerendo: (i) que o recurso de apelação seja conhecido e provido para decretar a nulidade da sentença recorrida por falta de motivação e fundamentação legal, com o consequente retorno dos autos ao Juízo
a quo
para que, após a instrução probatória, seja proferida nova sentença de mérito; (ii) a reforma
in totum
a sentença vergastada indeferindo todos os pedidos postos na inicial, por ausência de prova da existência de culpa do ora apelante pelos fatos ocorridos à ora apelada, bem como pela ausência de nexo causal entre a sua conduta e os supostos danos alegados; (iii) a reforma da sentença ora questionada diminuindo os valores indenizatórios a patamares razoáveis.

A autora apresentou recurso de Apelação, requerendo, em síntese, a sua total procedência para reformar a decisão recorrida e determinar a condenação em danos morais no valor de R$ 100.000,00.

Foram oferecidas Contrarrazões pelo réu (ID nº. 19619935), e pela autora (ID nº. 19619937).

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM, de novembro de 2024

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0810956-16.2021.8.14.0301

APELANTE/APELADO: ROSANA MOURA SIMOES

ADVOGADOS: RENATA MOURA SIMOES FRAZAO, ROBERTA BRAGA SIMOES

APELANTE/APELADO: ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA

ADVOGADOS: FRANCISCO DE ASSIS FILGUEIRA MENDES JUNIOR, RENATA ANDRADE PINHEIRO, ELISBERG FRANCISCO BESSA LIMA

APELADO: SOEMOC - SOCIEDADE EDUCATIVA MOC LTDA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

DO MÉRITO

A presente controvérsia se trat
a do exame acerca da legalidade da condenação em indenização material, decorrente de lucros cessantes, bem como, em danos morais, decorrentes dos aborrecimentos contínuos em face da alegada falha grave dos requeridos que expuseram a vida da autora em risco e causaram transtornos psicológicos.

Nesse sentido, ao analisar os autos, verifico que, embora as partes tenham solicitado a produção de provas, o processo foi julgado de forma antecipada, logo após a apresentação da contestação e da réplica, sem que houvesse a devida oportunidade para a produção probatória.

Não se pode desconsiderar que o juiz, enquanto destinatário das provas, tem o poder de, em busca da verdade real e da completa elucidação dos fatos, determinar a produção das provas necessárias à instrução do processo. Além disso, o magistrado pode indeferir as provas que considerar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias, de acordo com o princípio da economia processual. No entanto, a decisão antecipada do julgamento, sem a oitiva das partes sobre as provas que eventualmente desejem produzir, configura cerceamento do direito de defesa e impede o pleno exercício do contraditório, comprometendo a regularidade do processo.

De acordo com o art. 355 do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado da lide é cabível apenas quando a questão for exclusivamente de direito ou, sendo de fato e de direito, não houver necessidade de produção de provas em audiência, ou ainda, na hipótese de revelia.

No caso em análise, considero que o processo ainda não está suficientemente amadurecido para o julgamento, configurando-se, assim, a alegada nulidade por cerceamento de defesa.

Para corroborar com o exposto, conforme parecer ministerial:
“Nesse sentido, considerando a não comprovação efetiva da contratação de empréstimo consignado, entendo que é necessário garantir a adequada instrução probatória, com depoimentos pessoais das partes envolvidas e das testemunhas arroladas, a fim de estabelecer a convicção necessária a legalidade ou não da contratação.”

Por fim, é importante destacar que, como amplamente reconhecido, o juiz não pode, em sede de julgamento antecipado da lide, rejeitar o pedido formulado na inicial ou na contestação por falta de comprovação, caso não tenha oportunizado à parte a produção das provas que foram requeridas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À PENHORA - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL URBANO - INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - IMPOSSIBILIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SENTENÇA CASSADA. Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão for unicamente de direito ou, sendo de fato e de direito, não houver a necessidade de produzir prova em audiência, ou, ainda, quando ocorrer a revelia.
O julgamento antecipado da lide configura cerceamento do direito de defesa se a parte requereu, a tempo e modo oportunos, a produção de prova que pode modificar o deslinde da controvérsia.
(TJ-MG - AC: 10071180005572002 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 06/02/2020, Data de Publicação: 14/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE SEGURO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIDA - PEDIDO PARA A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL, DOCUMENTAL E PERICIAL - AUSÊNCIA DE ANÁLISE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PROVAS NECESSÁRIAS PARA ESCLARECIMENTO DAS QUESTÕES FÁTICAS - ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE EXCLUDENTE DE COBERTURA DO SINISTRO - ANULAÇÃO DA SENTENÇA - RECURSOS PROVIDO. 1. Entende-se por cerceamento de defesa a privação do direito de ampla defesa, ou seja, o obstáculo imposto pelo juiz, ou outra autoridade, ao litigante, impedindo a prática de atos que amparem os seus interesses na lide. 2. Tratando a controvérsia sobre questões de fato, não é adequado o julgamento antecipadamente a lide, especialmente quando há pedido da parte para a produção de prova testemunhal, documental e pericial. 3. Tanto o julgador quanto as partes devem zelar pela economia e celeridade processual, evitando diligências desnecessárias e protelatórias. Contudo, os referidos princípios não podem preponderar a ponto de retirarem da parte o contraditório e a ampla defesa, direitos que lhes são constitucionalmente garantidos. 4.
Configura violação ao devido processo legal o julgamento antecipado da lide sem que seja considerado o pedido para produção de provas indispensáveis para o deslinde da demanda.
5. Sentença anulada. Recurso provido. (TJ-PE - APL: 3449345 PE, Relator: Agenor Ferreira de Lima Filho, Data de Julgamento: 17/10/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/10/2018) (grifo meu)

Dessa forma, conclui-se que houve cerceamento de defesa no presente caso, em razão do julgamento antecipado da lide sem que tivesse sido produzida a prova solicitada pela parte, a qual se revela relevante e pertinente para o convencimento do julgador, a fim de estabelecer a convicção necessária a legalidade ou não da contratação.

Ante o exposto, acolho a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, a fim de cassar a referida sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que seja proferida nova decisão após a devida instrução probatória.

DISPOSITIVO

POSTO ISSO, CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à vara de origem para regular processamento e julgamento do feito, com a devida instrução processual.

É como voto.

BELÉM, de novembro de 2024

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 28/11/2024